Tribunal: TJBA
Processo: 8156509-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156509-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, BETANIA ROCHA RODRIGUES registrado(a) civilmente como BETANIA ROCHA RODRIGUES

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DESCARGA ATMOSFÉRICA COMO FORTUITO INTERNO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação regressiva de ressarcimento, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais suportados por seguradora, decorrentes de avarias em equipamentos eletroeletrônicos de segurados causadas por distúrbios na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária responde objetivamente pelos danos elétricos em equipamentos de consumidores segurados; (ii) saber se os laudos técnicos produzidos de forma unilateral pela seguradora são aptos a comprovar o nexo de causalidade; e (iii) saber se a ocorrência de descargas atmosféricas (raios) configura excludente de responsabilidade (força maior) ou fortuito interno inerente à atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), respondendo pelos danos causados por falha na prestação do serviço independentemente de culpa, incidindo, ademais, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, cujos direitos a seguradora se sub-roga ao indenizar seus clientes.

4 - O acervo documental apresentado pela seguradora, consubstanciado em laudos técnicos e orçamentos detalhados elaborados por empresas especializadas, configura prova suficiente do nexo causal, sobretudo quando a concessionária deixa de apresentar dados técnicos concretos ou relatórios de medição aptos a refutar a falha no serviço prestado.

5 - As variações de tensão na rede e as descargas atmosféricas (raios) são classificadas como fortuito interno, constituindo eventos previsíveis e inerentes aos riscos da atividade de distribuição de energia elétrica, de modo que não rompem o nexo de causalidade nem afastam o dever de indenizar imposto à prestadora do serviço.

6 - As resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) possuem caráter meramente administrativo e regulamentar, não tendo o condão de se sobrepor às normas de hierarquia superior, como a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor, para mitigar a responsabilidade objetiva da fornecedora.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; STJ, AgInt no AREsp 2.977.428/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 04.03.2026; TJBA, Apelação 0501674-65.2018.8.05.0274, Relª. Desª. Marta Moreira Santana, j. 19.08.2025; TJBA, Apelação 8016603-57.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, j. 07.10.2025; TJBA, Apelação 8014491-23.2021.8.05.0001, Relª. Desª. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 22.10.2025; TJBA, Apelação 0500207-17.2019.8.05.0274, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 10.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8156509-33.2022.8.05.0001
, sendo parte Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e parte Apelada
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02